Tribunal: TCU
Processo: 005.059/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 11032/2014, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, função null, que teve como objeto Construção de 03 (três) Unidades Escolar de Educação Infantil, Modelo Proinfância, Tipos B e C, no âmbito do PAC 2. (no da TCE no sistema: 2869/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 1065/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do ex-Prefeito de Caucaia/CE, Senhor Washington Luiz de Oliveira Gois, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados, ante a inexecução total do Termo de Compromisso n.o 200413/2011, que tinha por objeto a "Construção de 03 (três) Unidades Escolar de Educação Infantil, Modelo Proinfância, Tipos B e C, no âmbito do PAC 2". Considerando que as obras em tela foram canceladas, tendo sido comprovada a devolução de R$ 1.402.489,13 em recursos da União, em 25/8/2020 (peça 13). Considerando que o Parecer Financeiro do FNDE à peça 13 apontou apenas os juros de mora como débito exigível nesta TCE. Considerando o reconhecimento nos autos da ilegitimidade passiva do ex-prefeito citado, pois ele atribuiu a secretários municipais a gestão e execução de ajustes da prefeitura, via lei municipal (peça 49). Considerando a consequente a necessidade de aprofundamento das responsabilidades para identificação dos agentes que deram causa ao débito remanescente. Considerando que, embora não caiba a conclusão de incidência da prescrição aos responsáveis até o momento não identificados, é bem possível caracterizar o prejuízo à ampla defesa, ao menos para parte dos pagamentos, uma vez que eles ocorreram entre os anos de 2014 e 2016. Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU (peças 67-70). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) excluir da presente relação processual o Sr. Washington Luiz de Oliveira Gois; b) arquivar os autos, com fulcro no art. 212 do Regimento Interno do TCU, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; c) dar ciência desta deliberação ao responsável e ao FNDE. 1. Processo TC- Processo 005.059/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Washington Luiz de Oliveira Gois (XXX.612.623-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Caucaia - CE. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Francisco Maia Pinto Filho (16275/OAB-CE), representando Washington Luiz de Oliveira Gois. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.